Tribunal: TJDFT
Processo: 0743370-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743370-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA VANACOR BRETANHA GALVAO APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 40222739, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 39a Sessão Virtual e incluído em sessão telepresencial, observada a inscrição para sustentação oral, nos termos do artigo 937, I, do Código de Processo Civil, e do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora